Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-42.2018.8.11.0029
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000242-42.2018.8.11.0029.
Origem: Juizado Especial Cível de Canarana.
Recorrentes: Hugo Abílio Gromann e Diogo Gonçalves Soares.
Recorridos: Hugo Abílio Gromann e Diogo Gonçalves Soares.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGOCIAÇÃO ILÍCITA - CHEQUE PROTESTADO - NEGÓCIO JURÍDICO INVALIDO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR - NÃO CONHECIDO.
1. In casu, é impossível reconhecer a legitimidade da dívida oriunda de negociação ilícita.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso adesivo interposto pela parte requerente não conhecido por falta de previsão legal. Entendimento consolidado no Enunciado no 88 do FONAJE.
4. Recurso do requerido conhecido e improvido. Recuso do autor não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000242-42.2018.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIOGO GONCALVES SOARES - CPF: 037.546.351-82 (REPRESENTANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), HUGO ABILIO GROMANN - CPF: 385.850.229-49 (RECORRIDO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGOCIAÇÃO ILÍCITA - CHEQUE PROTESTADO - NEGÓCIO JURÍDICO INVALIDO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR - NÃO CONHECIDO.

1.

In casu
, é impossível reconhecer a legitimidade da dívida oriunda de negociação ilícita.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Recurso adesivo interposto pela parte requerente não conhecido por falta de previsão legal. Entendimento consolidado no Enunciado no 88 do FONAJE.

4.

Recurso do requerido conhecido e improvido. Recuso do autor não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020